Tribunal: STJ
Processo: 0180771-34.2019.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981815 - MG (2025/0247215-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C A S G
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - MG156369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e requereu a
reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, demonstrando de forma específica e pormenorizada o equívoco dos
fundamentos utilizados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou irresignação
específica e pormenorizada contra os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial.
5. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
6. A incidência da Súmula 83 do STJ foi confirmada, pois não foi demonstrada distinção
entre os fundamentos do acórdão recorrido e os precedentes invocados.
7. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a aplicação da Súmula 7, a parte
apresente argumentação suficiente para demonstrar que não é necessário o reexame de
fatos e provas, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA51641258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6463dca7-5456-4166-8cef-feb204a06525

8. O magistrado não está obrigado a rebater todas as questões trazidas pelas partes, desde
que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos probatórios dos
autos, o que foi observado no caso.
9. O depoimento da vítima em crimes contra a liberdade sexual foi corretamente valorado,
considerando a natureza clandestina desses delitos.
10. Aplicou-se, por analogia, o enunciado da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve atacar de forma específica e pormenorizada os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
2. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando não demonstrada distinção ou quando o reexame de fatos e provas é necessário.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todas as questões trazidas pelas partes, desde
que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos probatórios dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Súmulas 7, 83
art. 1.029,
art. 255,
e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 600.416/MG,
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.153.967/TO,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022.
AREsp 1.713.116/PI,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51641258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6463dca7-5456-4166-8cef-feb204a06525

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981815 - MG (2025/0247215-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C A S G
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - MG156369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e requereu a
reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, demonstrando de forma específica e pormenorizada o equívoco dos
fundamentos utilizados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou irresignação
específica e pormenorizada contra os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51641250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:09
Código de Controle do Documento: c3432be8-876b-478c-aa42-1729ae48f6d3

5. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
6. A incidência da Súmula 83 do STJ foi confirmada, pois não foi demonstrada distinção
entre os fundamentos do acórdão recorrido e os precedentes invocados.
7. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a aplicação da Súmula 7, a parte
apresente argumentação suficiente para demonstrar que não é necessário o reexame de
fatos e provas, o que não ocorreu no caso.
8. O magistrado não está obrigado a rebater todas as questões trazidas pelas partes, desde
que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos probatórios dos
autos, o que foi observado no caso.
9. O depoimento da vítima em crimes contra a liberdade sexual foi corretamente valorado,
considerando a natureza clandestina desses delitos.
10. Aplicou-se, por analogia, o enunciado da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve atacar de forma específica e pormenorizada os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
2. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando não demonstrada distinção ou quando o reexame de fatos e provas é necessário.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todas as questões trazidas pelas partes, desde
que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos probatórios dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Súmulas 7, 83
art. 1.029,
art. 255,
e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 600.416/MG,
Documento eletrônico VDA51641250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:09
Código de Controle do Documento: c3432be8-876b-478c-aa42-1729ae48f6d3

Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.153.967/TO,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022.
AREsp 1.713.116/PI,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C A S G contra decisão da minha
relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 deste STJ, conforme fls. 755-761.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao final, a
reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente,
o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que o agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial em razão dos óbices erigidos pelas Súmulas 7 e
83 do STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência
veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste
Tribunal Superior.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:
DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
[...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51641250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:09
Código de Controle do Documento: c3432be8-876b-478c-aa42-1729ae48f6d3

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de dissídio
jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e negou
provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada alegação de
nulidade processual por representação da parte ré por advogado sem
procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as
decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2684007/PR,
Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
Dje
30/04/2025,
em
.
07/05/2025)

Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que
os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva
genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu
o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG,
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
" (AgRg no
18/11/2016)
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato -
AREsp n. 2.153.967/TO,
Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
.
23/6/2023)

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI,
Noronha, DJe de
.
8/8/2022)

Documento eletrônico VDA51641250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:09
Código de Controle do Documento: c3432be8-876b-478c-aa42-1729ae48f6d3

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito
condenatório, bem como pela fixação da dosimetria, conclusão cuja desconstituição
demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.
Registrou-se, ainda, ser prevalente o entendimento deste Tribunal Superior no
sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pelas partes, desde que aduza, no âmbito do sistema do livre
convencimento motivado, todos os fundamentos que, baseados nos elementos probatórios
que guarnecem os autos e que tenham sido submetidos ao contraditório, justifiquem
adequadamente a conclusão da decisão prolatada, o que ocorreu no caso em análise,
afastando a alegação de omissão no acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 83 do
STJ.
Por fim, destaquei a correção da decisão prolatada pela Corte recorrida no ponto
em que conferiu maior valia ao depoimento da vítima que foi objeto de crime contra a
liberdade sexual, haja vista tratar-se de delito que, não raro, ocorre na clandestinidade,
atraindo, outrossim, o óbice da Súmula precitada.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51641250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:09
Código de Controle do Documento: c3432be8-876b-478c-aa42-1729ae48f6d3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0247215-0
AREsp 2.981.815 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01807713420198130433 0433190180771 10000242443794005
1807713420198130433 2013023821886001 433190180771
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A S G
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - MG156369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C A S G
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - MG156369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551821164902122@
2025/0247215-0 - AREsp 2981815 Petição : 2025/0084574-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:07:26
Código de Controle do Documento: 30DAC5B8-F95D-46A9-8686-6E61E3EB7D68